Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Embargos de declaração. Direito do consumidor, civil e processo civil. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. Objeto. Renovação de matrícula. Instituição de ensino superior. Recusa. Pendência na documentação do aluno. Inexistência. Nome da genitora do. Exigência superveniente, após ingresso do aluno no corpo discente e finalizadas as aulas do primeiro semestre. Transferência da primeira parcela do semestre subsequente pelo programa educacional Prouni. Superveniência de nova exigência. Abusividade. Boa-fé. Violação. Comportamento contraditório. Conduta prévia que incutira legítima expectativa no aluno. Frustração. Dano moral. Recusa injustificada da rematrícula. Óbice ao prosseguimento do itinerário acadêmico. Ofensa extrapatrimonial. Qualificação. Equilíbrio psicológico. Afetação. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Astreintes. Cominação. Necessidade. Mensuração conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução. Inviabilidade. Preliminares. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). Incompetência do juízo estadual. Interesse da união. Inexistência. Matéria afeita à relação privada havida entre aluno e instituição de ensino. Competência da justiça estadual. Incompetência. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão e Contradição. Vícios inexistentes. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo embargado, julgara procedentes os pedidos iniciais, acolhendo o pedido cominatório e fixando a compensação devida pelo dano moral experimentado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência de vícios imputado pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo que aviara, com a manutenção da sentença desafiada que acolhera os pedidos inaugurais que formulara o embargado na origem objetivando a rematrícula no curso que individualizara e condenação em compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.